Tribunal: TJES
Processo: 5007244-29.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007244-29.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARDINHO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SAQUES COMPLEMENTARES REITERADOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por VANUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARDINHO contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face de BANCO BMG S.A., rejeitou a prejudicial de decadência e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a inexistência de ato ilícito por parte da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC, capaz de anular o negócio jurídico; (ii) analisar se há direito à repetição de indébito, com base no art. 42 do CDC; (iii) avaliar a ocorrência de dano moral decorrente da suposta contratação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação originária do cartão de crédito consignado foi formalizada mediante assinatura do Termo de Adesão e apresentação de documentos pessoais, configurando manifestação válida de vontade, conforme documentos acostados aos autos.

4. A realização de saques complementares nos anos de 2020 e 2021, por meio de TEDs, após a contratação em 2018, evidencia a utilização do serviço pela consumidora e sua ciência quanto à natureza da operação, afastando a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

5. A ausência de uso do cartão físico não invalida a contratação quando comprovada a utilização do limite de crédito por outros meios, como transferência de numerário, caracterizando benefício direto à parte contratante.

6. A repetição do indébito em dobro exige prova de cobrança indevida com má-fé ou erro injustificável, o que não se verifica quando há contrato válido e uso reiterado do serviço, afastando a devolução na forma prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A existência de contrato assinado e utilizado pela consumidora afasta a configuração de ato ilícito e, por conseguinte, a reparação por danos morais, ausente situação excepcional de ofensa a direito da personalidade.

8. A pretensão recursal reflete mero inconformismo com o desfecho do julgamento, não havendo elementos que justifiquem a anulação do contrato ou a responsabilização do banco apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando acompanhada de assinatura do termo de adesão e posterior utilização do limite de crédito pela consumidora.

2. A realização de saques complementares após a contratação descaracteriza a alegação de vício de consentimento e evidencia a ciência da parte quanto à natureza do contrato.

3. A restituição em dobro e a indenização por danos morais pressupõem a demonstração de irregularidade contratual e má-fé, requisitos não configurados quando a contratação e a utilização do serviço são comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11; CC/2002, arts. 104, I, e 421-A; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; Lei 10.820/2003, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.518.630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29.10.2019; TJES, Apelação Cível 0011929-03.2020.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento 5018111-11.2020.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
VANUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARDINHO
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face de
BANCO BMG S.A.
, rejeitou a prejudicial de decadência, mas, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na existência de contrato assinado e, preponderantemente, na prova de que a Autora realizou saques complementares reiterados (em 2020 e 2021). Entendeu o julgador que tais condutas comprovam a ciência da modalidade contratada e afastam a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação. A Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, reitera que não contratou a modalidade de cartão de crédito e que nunca recebeu ou desbloqueou o plástico. Argumenta que a disponibilização de valores via TED simula um empréstimo consignado padrão, ludibriando o consumidor. Insurge-se, ainda, contra a cobrança de seguro prestamista, alegando venda casada. Pugna pela reforma total da sentença para declarar a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais no importe de R$20.000,00.

Em sede de contrarrazões, o Banco Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, reiterando a legalidade da avença e a ausência de ato ilícito indenizável.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
VANUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARDINHO
, inconformada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais movida em face de
BANCO BMG S.A.
, rejeitou a prejudicial de decadência, mas, no mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O Magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na existência de contrato assinado e, preponderantemente, na prova de que a Autora realizou saques complementares reiterados (em 2020 e 2021). Entendeu o julgador que tais condutas comprovam a ciência da modalidade contratada e afastam a tese de vício de consentimento ou falha no dever de informação. A Autora foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, reitera que não contratou a modalidade de cartão de crédito e que nunca recebeu ou desbloqueou o plástico. Argumenta que a disponibilização de valores via TED simula um empréstimo consignado padrão, ludibriando o consumidor. Insurge-se, ainda, contra a cobrança de seguro prestamista, alegando venda casada. Pugna pela reforma total da sentença para declarar a nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores e a condenação do Banco ao pagamento de danos morais no importe de R$20.000,00.

Em sede de contrarrazões, o Banco Apelado pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença, reiterando a legalidade da avença e a ausência de ato ilícito indenizável.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por
VANUZA RODRIGUES DE OLIVEIRA PARDINHO
em face de
BANCO BMG S.A.
.

Narra a autora, beneficiária do INSS, que buscou a instituição financeira com o intuito de obter um empréstimo consignado tradicional. Contudo, alega ter sido surpreendida com a constatação de que foi incluída na modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), sustentando jamais ter contratado, recebido, desbloqueado ou utilizado o referido cartão plástico para compras. Afirma que a dívida se tornou impagável, pois os descontos mensais em seu benefício cobriam apenas o pagamento mínimo da fatura, gerando o refinanciamento constante do saldo devedor.

Em sua defesa, o Banco BMG sustentou a regularidade da contratação, apresentando o Termo de Adesão assinado em 27/09/2018, acompanhado de documentos pessoais. Argumentou que a autora tinha plena ciência da modalidade contratada, evidenciada não apenas pela assinatura do termo, mas principalmente pela realização de
saques complementares
(transferências via TED do limite do cartão para a conta da autora) ocorridos em datas posteriores à contratação original, especificamente em fevereiro de 2020 e maio de 2021.

O Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES proferiu sentença rejeitando a prejudicial de decadência e, no mérito, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais. O magistrado fundamentou a decisão no conjunto probatório que demonstrou a utilização do crédito através dos referidos saques complementares recorrentes, o que, segundo seu entendimento, atesta a ciência da autora quanto à natureza do contrato e afasta a alegação de vício de consentimento ou desconhecimento do produto.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e a existência de vício de consentimento capaz de anular o negócio jurídico, bem como o dever de indenizar.

A Apelante sustenta, em suas razões recursais, a tese de que foi induzida a erro, acreditando contratar empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, aderiu a cartão de crédito consignado. Argumenta que a dívida se torna impagável em razão do desconto apenas do valor mínimo em folha e destaca, como ponto central de sua defesa, o fato de jamais ter desbloqueado ou utilizado o cartão físico para compras, o que corroboraria a ausência de interesse nessa modalidade contratual.

Não obstante a relevância dos argumentos consumeristas trazidos pela Apelante — notadamente quanto à onerosidade excessiva que a modalidade RMC pode acarretar quando há perpetuação da dívida —, a análise detida do conjunto probatório dos autos enfraquece a tese de desconhecimento ou vício de vontade.

Explico.

Embora a Apelante alegue a distorção do contrato e a não utilização do plástico (cartão físico),
os documentos acostados aos autos demonstram uma realidade fática distinta, favorável à tese da instituição financeira.

Verifica-se que a relação jurídica não se limitou à contratação originária. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, houve a realização de
saques complementares
(transferência do limite de crédito para a conta bancária via TED) em momentos distintos e muito posteriores à assinatura inicial do contrato.

A adesão ao contrato ocorreu em
27/09/2018
. Contudo, os autos comprovam que a Apelante voltou a utilizar o serviço para realizar novos saques em
fevereiro de 2020
e
maio de 2021
.

Ora, tal circunstância é determinante para o deslinde do feito. Ainda que se pudesse cogitar, inicialmente, de uma falha no dever de informação no momento da adesão (2018),
a reiteração da conduta pela consumidora, ao buscar a instituição financeira anos depois para realizar novas operações de crédito (saques) utilizando o mesmo contrato
, afasta a alegação de que desconhecia a natureza da avença.

A realização de saques complementares demonstra:

1. Utilização efetiva do serviço:
O fato de não usar o cartão "físico" para compras no comércio torna-se irrelevante quando o consumidor utiliza o limite de crédito disponível através de transferências (TED) para sua conta.

2. Ciência da modalidade:
Ao realizar novos saques, a autora renovou sua adesão aos termos contratuais, beneficiando-se da liquidez imediata oferecida pelo produto.

Acolher a tese de nulidade neste cenário implicaria violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório (
nemo potest venire contra factum proprium
). Não é razoável que a parte utilize o crédito disponibilizado em múltiplas ocasiões e, posteriormente, alegue desconhecer a contratação para se eximir das obrigações assumidas.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do STJ converge no entendimento de que a prova de utilização do cartão, seja por compras ou por saques (transferência de numerário), valida a contratação e afasta a indenização por danos morais, conforme precedentes citados na própria sentença.

A propósito:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . PROVA DE USO DO CARTÃO. FRAGILIDADE DA TESE DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS INDEVIDA. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, sob alegação de contratação irregular de cartão de crédito consignado. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se há elementos suficientes para a manutenção da tutela de urgência, considerando a alegação de vício de consentimento e o efetivo uso do cartão de crédito pela consumidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 .
A prova documental apresentada demonstra que a consumidora realizou saques e compras com o cartão consignado, evidenciando ciência e anuência com a contratação
. 4. A ausência de indícios de fraude ou erro justifica a revogação da tutela de urgência, pois não há probabilidade do direito alegado pela agravada. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e restabelecer os descontos. Tese de julgamento: 1.
O uso reiterado do cartão de crédito consignado pelo consumidor para saques e compras descaracteriza alegação de vício de consentimento na contratação
. 2. A tutela de urgência para suspensão de descontos em benefício previdenciário exige prova inequívoca de contratação indevida, o que não se verifica quando há registros de uso do cartão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art . 6º, III.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50181111120248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 09/04/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) . ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. RECURSO PROVIDO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de “ação de obrigação de fazer c/c repetição de indébito c/c danos morais”, declarou nula a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00. O banco apelante sustenta a validade da contratação, com alegação de que houve a adesão voluntária da autora e efetiva utilização do cartão de crédito . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve a decadência do direito e (ii) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, implicando sua nulidade em razão de falha no dever de informação, justificando a restituição dos valores cobrados e a condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Em se tratando de relação de consumo e, considerando que a consumidora não nega a contratação do empréstimo, mas objetiva a declaração da nulidade da contratação na modalidade cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com desconto em folha, deve ser aplicado o prazo previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor . A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor ( CDC), aplicável às instituições financeiras (Súmula 297 do STJ). A contratação de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC), não é ilegal, sendo prevista na Lei 10.820/2003. O banco apresentou documentos que demonstram a contratação regular e a ciência da autora acerca dos termos pactuados, além de comprovar a utilização do cartão para diversas compras, o que afasta a alegação de erro substancial ou falha no dever de informação .
A efetiva utilização do cartão de crédito pela autora descaracteriza a alegação de desconhecimento quanto à modalidade contratada. Não restou configurado o vício de consentimento ou a abusividade contratual alegada, uma vez que o banco cumpriu o dever de informação, e a contratação ocorreu com o consentimento informado da parte autora
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: A contratação de cartão de crédito consignado, devidamente autorizada e utilizada pelo consumidor, é válida e não configura vício de consentimento ou falha no dever de informação quando comprovado o cumprimento das exigências legais. A continuidade dos descontos no benefício previdenciário é legítima quando demonstrada a regularidade da contratação e a efetiva utilização do serviço. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 6º, III; CC/2002, art. 421-A; Lei 10.820/2003, art. 6º . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1518630/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 29 .10.2019; TJES, Apelação Cível 014180091549, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j . 27.10.2020; TJES, Apelação Cível 014190025586, Rel. Des . Samuel Meira Brasil Junior, j. 25.01.2022 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00119290320208080011, Relator.: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível, Data: 01/11/2024)

Reconhecida a validade da contratação e a ausência de ato ilícito por parte do Banco Apelado, não há que se falar em danos morais ou repetição de indébito. Os descontos realizados em folha de pagamento decorrem de exercício regular de direito do credor, amparados em contrato válido e eficaz, com a efetiva disponibilização dos valores à consumidora.

A restituição em dobro, pleiteada com fulcro no art. 42 do CDC, exige não apenas a cobrança indevida, mas também a má-fé ou erro injustificável, requisitos ausentes no caso em tela, onde a cobrança lastreou-se em contrato assinado e utilizado pela parte.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar